Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700717-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Arlete Rodrigues dos Santos contra sentença da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos na inicial (ID no 60323038). 2. A autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. A apelante pediu a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 4. A gratuidade de justiça foi indeferida, conforme decisão de ID no 60971905, págs. 1-3. 5. Na petição de ID no 60898591, requer a desistência do recurso. 6. Homologo a desistência de ID no 60898591 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 7. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 8. Restituam-se os autos à origem. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO